Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO EXECUTADO: LEIA FERREIRA DE BRITO DESPACHO ANTÔNIO RILDO PEREIRA SIRIANO, i. Advogado em causa própria, requer o cumprimento sentença relativo a honorários sucumbenciais fixados no acórdão proferido pela e. 2a Câmara Cível na ARC 2015002030610-6 (autos físicos), transitado em julgado em 31/10/16 (id. 28059187 e 28059188). Ao exequente para apresentar emenda, em 15 dias, e juntar cópia das seguintes peças da ação rescisória: a) petição inicial e b) procuração outorgada pela parte ao i. Advogado ora postulante. Intime-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora